Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitorar o cumprimento dos itens 9.1, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 775/2017-TCU-Plenário , de 19/4/2017, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, referente ao Convênio PP 0025/2002-00, pactuado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Ministério dos Transportes (DNIT) e a Fundação Nacional do Índio (Funai), que objetivou a execução do Programa de Compensação Ambiental de apoio às Comunidades Indígenas Guarani (Pacig), residentes na área de influência da BR-101 Sul, relativo às obras de ampliação da capacidade e modernização do corredor rodoviário, que teve seu vencimento em 29/12/2017, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020 que, apesar da criação do grupo de trabalho com o objetivo de verificar os pressupostos para a possível instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, criado por meio da PORTARIA 1719, de 23 de março de 2020, do Diretor Geral do Dnit, relativo ao Convênio PP 0025/2002-00, se mostra imprescindível a apreciação da prestação de contas final daquele acordo, nos termos dos arts. 29 e 31 da Instrução Normativa - STN no 1, de 15/1/1997, e, no caso de sua rejeição, da instauração da respectiva tomada de contas especial, conforme o art. 38 daquele normativo; b) encaminhar o presente Acórdão ao DNIT, à Funai e ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Funai/Incra - Câmara dos Deputados; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.193/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Ministério dos Transportes (DNIT) e Fundação Nacional do Índio (Funai) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.